Tribunal: TJSP
Processo: 2014466-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Embargos de terceiro. Penhora em conta bancária. Terceiro que deixou de comprovar que a quantia constrita na sua conta bancária guarda relação com autos da execução na qual a sua alegada mulher figura como executada. Divergência dos valores bloqueados pelo sistema Bancen Jud e ausência da demonstração da relação conjugal com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Embargos de terceiro. Penhora em conta bancária. Terceiro que deixou de comprovar que a quantia constrita na sua conta bancária guarda relação com autos da execução na qual a sua alegada mulher figura como executada. Divergência dos valores bloqueados pelo sistema Bancen Jud e ausência da demonstração da relação conjugal com a executada e de que ela é cotitular da conta bancária, que teria sofrido bloqueio indevido. Decisão mantida. Recurso improvido.